Tribunal: TJSP
Processo: 2100832-75.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PEDIDO E GRATUIDADE DE JUSTIÇA OU DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. HIPÓTESE NÃO ABRANGIDA PELA LEI LOCAL DE CUSTAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 5o DA LEI ESTADUAL N.o 11.608/2003. DECISÃO MANTIDA.
- Recurso desprovido.